Tribunal: TJDFT
Processo: 0703088-15.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS E INCONTROVERSAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. CONCURSO DE PESSOAS. DEMONSTRADO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. MAUS ANTECEDENTES. MANTIDO. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO PARCIAL ANTE A SOBREPOSIÇÃO DA MULTIRREINCIDÊNCIA. VIABILIDADE. REGIME SEMIABERTO. INVIABILIDADE. PENA INFERIOR A OITO ANOS. REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. REGIME FECHADO. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo quando alinhadas a outros elementos de provas produzidos.
2. Constatado o liame subjetivo entre os agentes pelo lastro probatório dos autos, não há que se falar em desclassificação do roubo qualificado pelo concurso de pessoas para roubo simples.
3. Existindo nos autos prova de que o réu ostentava mais de uma condenação com trânsito em julgado na data do novo crime, é cabível, na dosimetria da pena, a consideração de uma delas para fins de maus antecedentes e das demais para fins de reincidência.
4. Cabível a parcial compensação da multirreincidência com a atenuante da confissão, já que aquela se sobrepõe.
5. Fixada pena superior a quatro anos e inferior a oito anos, mas se tratando de réu reincidente e portador de maus antecedentes, mostra-se correto o estabelecimento do regime inicial fechado para o cumprimento da pena.
6. Apelação conhecida e não provida.